Tribunal: TJDFT
Processo: 0709133-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO LÍCITA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE DANO MORAL. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 Na hipótese, não se verificando a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade, uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo réu/apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença guerreada, restando cumprido os requisitos do art. 514 do CPC, seja em ordem à verificação da matéria efetivamente devolvida a análise desta instância seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.
2. Existem hipóteses de contratação de cartão de crédito consignado de forma abusiva, quando o consumidor é levado a erro pela compreensão de que houve contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, ensejando onerosidade excessiva, pois o desconto de parcela mínima enseja aplicação mensal de juros rotativos, sem conhecimento do devedor, inviabilizando o pagamento da dívida.
2.1. Em tais hipóteses, de acordo com a análise do caso concreto, deve haver revisão judicial do contato de cartão de crédito, determinando-se sua modulação de acordo com as regras de crédito consignado, que permite a quitação do débito, com a incidência de encargos de mora e em parcelas iguais.
3. Tal entendimento não se aplica no caso dos autos, em que o contrato é claro sobre a contratação de cartão de crédito consignado e quanto à forma de amortização do débito, tendo em todas as suas faturas mensais a definição de juros, pagamento total e mínimo, assim como demonstrado contrato referente ao cartão de crédito e propaganda simplificada demonstrando a forma de utilização.
3.1. Trata-se, portanto, de um contrato regular de cartão de crédito na modalidade consignado, que permitiu o aumento da margem consignável do recorrente em 5% (cinco por cento), o que representa contratação lícita, de acordo com o disposto no art. 1o, § 1o, I, da Lei 10.820/2003.
4. Preliminar falta de dialeticidade do recurso rejeitada. Recurso de apelação desprovido.